Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-94.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA E À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM A ADOÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do ECA.

2. Diante da pandemia da COVID-19, a audiência por videoconferência é necessária para garantir e preservar a saúde do adolescente e dos servidores públicos responsáveis, sendo totalmente justificável a medida excepcional, além de não haver, no caso, demonstração de efetivo prejuízo ao adolescente infrator.

3. Diante da palavra da vítima, aliada às declarações testemunhais e à confissão parcial do representado, inviável a tese de insuficiência de provas da materialidade e da autoria de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e injúria e análogo à contravenção penal de vias de fato.

4. Com base na gravidade concreta dos atos infracionais perpetrado e na situação pessoal do representado, é plenamente viável e adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.